Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-34.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705807-34.2023.8.07.0017 RECORRENTE: EDER BASTOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, considerando a necessidade de demonstração do elemento subjetivo do tipo; e (ii) definir se o dolo eventual é suficiente para a tipificação da conduta no art. 311, § 2o, III, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal exige que o agente conduza veículo automotor com sinais identificadores adulterados e que devesse saber dessa adulteração. 4. O dolo eventual se configura quando o agente, diante das circunstâncias fáticas, assume o risco de conduzir veículo com sinais identificadores alterados, mesmo sem conhecimento direto da adulteração. 5. No caso concreto, o réu adquiriu o veículo por valor significativamente inferior ao de mercado e reconheceu, em interrogatório, que suspeitava da origem ilícita do bem, o que evidencia a assunção do risco. 6. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, demonstrando que o veículo possuía placa clonada e era produto de crime. 7. A jurisprudência reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova quando o réu é flagrado conduzindo veículo com sinais adulterados, cabendo-lhe demonstrar desconhecimento da ilicitude. 8. Diante do contexto probatório, a absolvição não se sustenta, sendo necessária a reforma da sentença para condenação do réu pelo crime do art. 311, § 2o, III, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 311, § 2o, III, e 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 69, caput. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1975746, 0728025-98.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJE 17/03/2025; Acórdão 1915360, 0706179-74.2023.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, DJE 12/09/2024; Acórdão 1938694, 0747488-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJE 06/11/2024. O recorrente alega violação aos artigos 69, 70, 311, §2o, inciso III, todos do Código Penal, 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que o dolo eventual foi presumido e erroneamente invertido o ônus probatório. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do concurso formal próprio, com o consequente redimensionamento da pena, porquanto o recorrente recebeu o veículo com os sinais identificadores já adulterados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 311, §2o, inciso III, do Código Penal, 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO NA MODALIDADE EQUIPARADA (ARTIGO 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento firmado na jurisprudência desta Corte Superior, para comprovação do delito do art. 311 do Código Penal, é desnecessário que o réu seja flagrado no ato de adulterar, sendo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, consideradas as circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova capaz de fundar a convicção do julgador acerca da autoria da adulteração, garantida a possibilidade de que a defesa produza provas em sentido contrário. 2. A orientação jurisprudencial é no sentido de que, "quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023). 3. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram presentes elementos de prova suficientes para justificar a condenação do recorrente pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, bem como de receptação, de forma que a alteração das conclusões alcançadas na origem, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...] (REsp n. 2.123.322, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 2/9/2025). Igualmente não merece curso o inconformismo no que tange aos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal, pois a possibilidade de configuração de concurso formal próprio não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. Com efeito, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002